Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS AÉREOS. VALOR ADEQUADO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210), com repercussão geral, entendeu que, às indenizações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, aplica-se o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil. O artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal prevê indenização de 1.000 Direitos Especiais de Saque para hipóteses de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem, salvo se houver declaração especial de valor, situação em que o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado. O referido limite não se aplica a danos morais. De acordo com o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Em casos de cancelamento indevido de passagem aérea, fica configurado dano moral referente à necessidade de remarcação da viagem e perda de compromissos, além do extravio e danos à bagagem. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se ter como norte a razoabilidade e a proporcionalidade, as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado, de modo a atender à função punitiva e pedagógica do instituto.